Tribunal: TJBA
Processo: 8034851-45.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034851-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIZETE GONCALVES DE SOUZA SANTANA Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AO REGIME DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMBARGOS REJEITADOS COM ADEQUAÇÃO TÉCNICA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, sob a alegação de omissão no acórdão embargado quanto à compensação de valores pagos administrativamente e à atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia envolve duas questões: (i) verificar a existência de omissão quanto à compensação de valores pagos administrativamente; e (ii) definir a incidência da sistemática de juros e correção monetária prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há vício a ser sanado, pois a decisão embargada foi clara ao determinar a apuração das “diferenças” devidas, pressuposto suficiente para se entender incluída a compensação de valores eventualmente pagos. A ausência de menção expressa ao termo “compensação” não configura omissão relevante à luz do art. 1.022 do CPC. Embora não configurada a omissão apontada, constatou-se, de ofício, que a decisão embargada adotou critério de correção monetária e juros superado pela nova sistemática da Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, alterou-se, de ofício, a redação do acórdão apenas quanto à forma de atualização do valor devido, que deverá observar exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, desde a vigência da referida emenda constitucional. A modificação é de natureza acessória e não altera o conteúdo decisório de fundo, tampouco possui efeito infringente, tratando-se de adequação de ofício a norma superveniente de ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados, com alteração de ofício da sistemática de atualização monetária e juros para aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034851-45.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIZETE GONCALVES DE SOUZA SANTANA e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, adequando, de ofício, o acórdão quanto à incidência da EC nº 113/21 a respeito da correção monetária e juros de mora, nos termos do voto do relator.